Tribunal: TJDFT
Processo: 0747079-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Exceção de pré-executividade é meio de defesa de executado para discussão de questões de ordem pública que não exijam dilação probatória, tais como pressupostos processuais, condições da ação e eventuais vícios objetivos do título executivo quanto à certeza, liquidez e exigibilidade.
2. “No caso da alegação de impenhorabilidade de bem de família, a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça tem o firme entendimento de que se trata de matéria conhecível de ofício e que, portanto, pode ser alegada por meio de exceção de pré-executividade” (Acórdão 1246215, 07028112220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. As exceções à impenhorabilidade do bem de família são aquelas previstas no art. 3o da Lei 8.009/90, hipóteses que demandam interpretação restritiva.
4. Hipótese em que, ajuizada ação de execução de título extrajudicial pelo agravado, decretada a penhora de direitos aquisitivos sobre bem imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre o agravante e instituição financeira, demonstrou-se que, em processo distinto e anterior, houve reconhecimento judicial por sentença transitada em julgado de que o mesmo imóvel ostenta natureza de bem de família, razão pela qual não poderiam, nos autos originários, sobre ele serem decretadas medidas constritivas.
5. Recurso conhecido e provido.